Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM ANOTAÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para oferecimento de denúncia no crime de tráfico de drogas é de dez dias contados do recebimento dos autos no Ministério Público, não havendo que se cogitar de excesso de prazo no caso em espécie, porquanto a denúncia foi oferecida dentro do prazo legal.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciado à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porquanto ele possui condenações por crimes graves, além de outras anotações penais e infracionais e voltou a supostamente praticar delitos, o que demonstra sua periculosidade, bem como revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.